Tribunal: TJES
Processo: 5006961-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006961-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VITALINO BERTOLLO
AGRAVADO: S. J. COMERCIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. DATA DO ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A execução do cumprimento de sentença iniciou-se em junho de 2010, quando o autor já havia falecido, o ato processual praticado por seu advogado é nulo, uma vez que, de acordo com o artigo 682, II, do Código Civil, como falecimento do autor extingue-se o mandato outorgado ao seu advogado 2. Os atos processuais praticados após o óbito do demandante também serão nulos, uma vez que não foi oportunizada ao espólio a regularização do polo ativo da demanda, mediante a sua participação nos demais atos processuais que sucederam ao falecimento, mediante a devida representação 3. Somente a demonstração de que os advogados estavam de boa-fé, posto que não sabiam do óbito da parte, o fator principal é que o prejuízo ao espólio restou cabalmente demonstrado, uma vez que passaram a ser devedores em uma lide que sequer tinham conhecimento, devendo portanto, serem anulados os processuais apresentados após o óbito. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início, registro que adiro ao relatório lançado nos autos.

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 3042168) interposto pelo
ESPÓLIO DE VITALINO BERTOLLO
, contra decisão (ID 3042295), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, que move os agravados, não acolheu a alegação de nulidade dos atos processuais praticados ocorridos após o óbito da parte, sob o fundamento de que “são válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes de seu início, salvo comprovada má-fé”.

Em seu arrazoado (ID 3411910), o agravante aduz, em apertada síntese, que todos os atos processuais praticados no período em que o processo deveria ter sido suspenso por força dos artigos 110, 313 e 314 do Código de Processo Civil, devem ser declarados nulos.

Registra que em razão da não suspensão processual, houve evidente prejuízo ao espólio e aos herdeiros, uma vez que “a dívida foi integralmente constituída no período em que o processo deveria estar suspenso, mas não esteve, ou seja, não decorre de ato praticado pela parte falecida, mas sim após seu falecimento”.

Alega que “a morte do autor e a inexistência de habilitação de seus sucessores implicou na constituição do débito ora executado à revelia das partes para quem a execução está sendo direcionada”.

Por fim, salienta que a decisão ora agravada não observou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de prejuízo é fator inafastável para decretação de nulidade.

Dessa forma, pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão da decisão agravada, impedindo a continuidade do cumprimento de sentença movida em desfavor do espólio ou de seus sucessores. No mérito, requer a declaração da nulidade dos atos processuais praticados desde da data do óbito do autor.

Decisão ID 4205678 deferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais de ID 4528406, a agravada Alice Cândida da Silva, alega que se não há prova de má-fé do advogado, não há invalidade dos atos processuais.

Assim requer o improvimento do presente agravo de instrumento.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação de Despejo cumulada com Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada por VITALINO BERTOLLO contra S.J. COMERCIAL LTDA, USE & LUCRE COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Em síntese, a demanda foi proposta em 1997, consistindo originalmente na cobrança de aluguéis devidos ao de cujus Vitalino Bertollo pelas Agravadas S.J. Comercial e Use e Lucre Comércio.

Uma vez que a demanda foi julgada procedente na íntegra, o cumprimento de sentença só veio a ser proposto em 09/06/2010, executando dos devedores o aluguel inadimplido conforme devidamente reconhecido por sentença transitada em julgado.

Naquela altura, contudo, o Autor/Credor já havia falecido.

Conforme se observa da certidão em anexo, o óbito se deu 15/02/2005, cinco anos antes da apresentação do cumprimento de sentença, contudo, nada foi dito sobre a suspensão prevista no artigo 265 do Código de Processo de 1973, à época vigente.

Assim, mantendo curso processual normal, e porque a execução mostrara-se frustrada, em 2012 foi elaborado, em nome do Autor falecido, pedido de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras, o que foi deferido e trouxe à lide a Agravada Alice Cândida, sócia da devedora Use e Lucre, que àquela altura já havia sido abandonada irregularmente pelos sócios em prejuízo de seus credores.

Contudo, em decisão deste egrégio Tribunal, acolheu-se o argumento de que a propositura da execução dependia de prévia liquidação por artigos, declarando nula toda a fase de cumprimento de sentença, a qual deveria ser reiniciada, agora, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015.

Em razão dessa decisão, o Autor falecido passou a ser devedor de honorários advocatícios sucumbenciais.

Foi apenas aí que os sucessores do Autor tomaram conhecimento da demanda, que há quinze anos, tramitava a sua total revelia, implicando na constituição de um débito que desconheciam.

A partir do conhecimento da ação, o Espólio do Sr. Vitalino ingressou no feito e imediatamente suscitou a nulidade ora combatida.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 3042295):

(...) Conforme exposto em linhas volvidas, a controvérsia consiste em saber, sobretudo, se o óbito da parte gera a nulidade a partir dessa data de todos os atos praticados por seu advogado.
Pois bem.

A respeito, os Tribunais Pátrios têm entendimento majoritário, que adoto, de que são válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes de seu início, salvo comprovada má-fé.
A comprovar esse entendimento, colaciono a seguinte ementa de julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MORTE ANTERIOR DO EXEQUENTE. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. 1. São válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada má-fé. 2. O reconhecimento da nulidade, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, depende de demonstração do prejuízo. 3. A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes. 4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus. Além disso, solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade da formas, da economia e da celeridade, porque daria azo à desnecessária reabertura daquela fase processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1361093/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento firme do e . Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme julgados que ora colaciono:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE INGRESSO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. SITUAÇÃO QUE SE AJUSTA À ASSISTÊNCIA SIMPLES. DEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS APÓS FALECIMENTO DA PARTE. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NEGOCIAÇÃO FIRMADA ENTRE O RÉU E TERCEIRO. TRANSMISSÃO DE DIREITOS QUE NÃO PERTENCIAM AO PROMITENTE VENDEDOR. ATO ILEGÍTIMO. CONSEQUÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119, caput, do CPC, a intervenção da parte como assistente exige a efetiva demonstração de interesse jurídico. No caso dos autos, considerando-se as alegações em relação ao imóvel descrito na peça inicial, mostra-se viável possibilitar seu ingresso no polo passivo do feito, na qualidade de assistente como forma de prevenir qualquer alegação de infringência ao devido processo legal. 2. Demonstrada a ausência de condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, é medida necessária o deferimento da gratuidade de justiça. 3. No caso de sucessão processual, a demora do advogado em informar a morte da parte ao Juízo não é apta a gerar nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento, pois o falecimento não era conhecido. 4. Inexiste a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, porquanto o contrato de cessão do imóvel que se pretende ver rescindido foi entabulado tão somente entre o requerente e o réu, substituído por seu espólio. 5. Comprovado o inadimplemento da parte ré e havendo interesse da parte autora pela rescisão contratual, é necessário o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 475 do Código Civil. 6. Ocorrendo a rescisão do contrato de cessão do imóvel que fundamentou os contratos posteriores, não há que se falar em preservação do direito de terceiro adquirente, podendo haver pertinência tão somente na relação entre este e o vendedor (réu), a fim de discutir um possível ressarcimento em face dos efeitos gerados pela extinção do contrato original. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. (Acórdão 1357144, 07041228020188070012, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PROCEDIDAS APENAS NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO IMPRÓPRIO PARA IMPUGNAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ATOS PROCESSUAIS REALIZAÇÃO APÓS O FALECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. ACOLHIMENTO. 1. Na presente hipótese, o recorrente pretende obter a declaração de nulidade do processo em virtude de defeito na sucessão processual. 1.1. Quanto ao mais, requer também que seja reconhecido o desrespeito ao benefício de ordem. 2. As alegações de fraude à execução e de litigância de má-fé que não foram objeto de exame na decisão impugnada pelo Juízo de origem não podem ser conhecidas em sede recursal pela Instância Revisora. 3. O agravo de instrumento não é o meio de impugnação apropriado para o exame da decisão que não conheceu a apelação. 4. No caso de sucessão processual, a demora do advogado em informar a morte da parte ao Juízo não é apta a gerar nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento, pois o falecimento não era conhecido. 4.1. Se o recorrente, ao suceder a ré originária, ainda que não o tenha feito na primeira ocasião possível, teve a oportunidade de resistir ao cumprimento de sentença, então não há prejuízo apto a ensejar a nulidade dos atos processuais praticados após o referido falecimento. 5. Aliás, não deve subsistir qualquer dúvida a respeito da legitimidade passiva do recorrente para figurar na relação jurídica processual originária. Esse fato sequer é controvertido, tendo em vista que a falecida, genitora do ora agravante, era fiadora da devedora principal. Com efeito, o próprio questionamento a respeito do benefício de ordem pressupõe a condição de responsável, na qualidade de fiador, pelo crédito que o recorrido pretende satisfazer por meio da ação principal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.(Acórdão 1183302, 07199660920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, entendo que não merece ser acolhido o pedido de nulidade dos atos processuais apresentados após o óbito. (...)

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ao exame da existência de nulidade de atos processuais em razão da ausência de suspensão do processo para fins de regularização da parte ativa, ante o falecimento do autor da demanda original.

No caso vertente, infere-se do exame dos autos que a Ação de Cobrança de Aluguéis fora protocolada em 29 de outubro de 1997 pelo Sr. Vitalino Bertollo.

Ocorre que o feito seguiu o regular trâmite, sem que tivesse sido comunicado nos autos o falecimento do promovente, ocorrido em 15 de fevereiro de 2005 (ID 3042290 – fl. 249, autos originais), embora os seus advogados permanecessem atuando no processo em seu nome, conforme petição apresentada em ID 3042182 (fl. 121 – autos originais).

Depreende-se que após o início da fase de cumprimento de sentença, ocorrida em 09 de junho de 2010, os patronos do falecido Sr. Vitalino, tomaram conhecimento de seu óbito e informaram ao juízo, em 20 de novembro de 2018 (ID 3042290 – fl. 247 dos autos originais).

Todavia, os sucessores somente ingressaram na ação em 10 de dezembro de 2019, ocasião em que arguiram a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do promovente.

Sobre a matéria versada no recurso, dispõem os artigos 110 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Civil que:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I – pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Segundo a doutrina, afirma Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Tendo a decisão sobre a suspensão do processo eficácia ex tunc, o processo estará suspenso desde o momento em que a parte faleceu, sendo irrelevante para esse fim o momento em que a informação é levada ao juízo ou o da data da decisão de suspensão.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil, volume único, 8. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 937)

Logo, se a execução do cumprimento de sentença iniciou-se em junho de 2010 (ID 3042180), quando o autor já havia falecido, o ato processual praticado por seu advogado é nulo, uma vez que, de acordo com o artigo 682, II, do Código Civil, como falecimento do autor extingue-se o mandato outorgado ao seu advogado.

Por via de consequência, os atos processuais praticados após o óbito do demandante também serão nulos, uma vez que não foi oportunizada ao espólio a regularização do polo ativo da demanda, mediante a sua participação nos demais atos processuais que sucederam ao falecimento, mediante a devida representação.

Sobre a necessidade de suspensão do processo e regularização da representação após a morte do autor da ação colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.986.188; Proc. 2022/0045115-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 02/06/2022)

No caso dos autos, o prejuízo restou evidente, posto que o de cujus, na ação de conhecimento era credor e na fase de cumprimento de sentença, quando já havia falecido passou a ser devedor, em uma demanda que os sucessores do autor, sequer tinham conhecimento.

Assim, entendo que os atos processuais praticados a partir do óbito do autor deverão ser anulados.

Neste sentido colaciono julgados dos tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALECIMENTO. RÉU. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. DATA DO ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. NULIDADE.ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO COMPROVADO. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil, a morte de qualquer das partes acarreta a suspensão do processo. 1.2. Por seu turno, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão, nesse caso, é automática e inicia-se a partir da data do falecimento, sendo irrelevante o momento da comunicação do óbito ao Juízo. 1.3. O prosseguimento do feito, sem a regular substituição processual, acarreta a nulidade e todos os atos praticados após a morte do réu, por falta de elemento essencial, o sujeito passivo, o qual deixou de existir. 1.4. Na hipótese vertente, a sentença de procedência, proferida após o falecimento do réu, acarretou prejuízos aos herdeiros, os quais não integraram a lide e, portanto, tiveram cerceado o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias inerentes ao devido processo legal. 2. Recursos conhecidos. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. (TJDF; APO 07056.64-18.2018.8.07.0018; Ac. 164.3506; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 22/11/2022; Publ. PJe 02/12/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Recurso do embargante. Morte do embargado, ocorrida. Antes da sentença, o que enseja a. Suspensão do processo. Superveniente comunicação do seu falecimento. Após a propositura do recurso. Fato que impunha a suspensão do processo até a habilitação dos herdeiros, se transmissível o direito em litígio. Inteligência do art. 313, caput e inciso I, do CPC. Habilitação, porém, não realizada, prosseguindo o processo. Vício de nulidade. Falecimento da parte fez cessar a personalidade civil e a capacidade de estar em juízo. Vedação à prática de atos processuais durante a suspensão de que trata o art. 313, caput e inciso I, do CPC. Inteligência do art. 314 do mesmo diploma. Anulação dos atos praticados posteriormente ao óbito, incluídos a sentença e a apelação. Reconhecimento de ofício. Determinação de retorno dos autos à Vara de origem para eventual habilitação. SENTENÇA ANULADA E RECURSO. JULGADO PREJUDICADO. (TJSP; AC 1006757-76.2021.8.26.0577; Ac. 16291653; São José dos Campos; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 30/11/2022; DJESP 05/12/2022; Pág. 2737)

Apesar da demonstração de que os advogados estavam de boa-fé, posto que não sabiam do óbito da parte, o fator principal é que o prejuízo ao espólio restou cabalmente demonstrado, uma vez que passaram a ser devedores em uma lide que sequer tinham conhecimento, devendo portanto, serem anulados os processuais apresentados após o óbito.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora agravada e determinar a nulidade dos atos processuais apresentados após o óbito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR